Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIDOS. PROVA ESCRITA. IDÔNEA E HÁBIL A INSTRUIR A PRETENSÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante e rejeitou os embargos monitórios.
2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, pratica a parte apelante conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.
3. Segundo disposição do art. 700 do CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de prova escrita – cujo modelo não é predefinido – sem eficácia de título executivo.
4. In casu, os documentos apresentados pelo autor (contrato de mútuo conversível em participação societária, notificação extrajudicial, proposta de pagamento do débito apresentada pela requerida e Planilha de cálculos), em conjunto com o reconhecimento da dívida pela parte requerida, autorizam o ajuizamento da ação monitória.
5. Cediço ser ônus da parte demandada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, limitando-se a recorrente a questionar a suficiência dos documentos para embasar a monitória, sem confrontar a existência do débito, a manutenção da sentença é a medida adequada.
6. Recurso conhecido e desprovido.